Tribunal: TJES
Processo: 0002004-17.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002004-17.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

APELADO: CLAUDIO ANTONIO RANGEL BATISTA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O IMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DO OUTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado o adimplemento parcial da obrigação, não é possível exigir o implemento da obrigação do outro (art. 476 do Código Civil).

2. Recurso conhecido e desprovido.

3. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% por cento sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMISTRONG TRAV
Á
GLIA AMBR
Ó
SIO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida em face de
CL
Á
UDIO ANTONIO RANGEL BATISTA
E
KELLEN MOREIRA DOS SANTOS
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
.

O apelante sustenta, em resumo, que (fls. 135/140): 1) “várias testemunhas, e o próprio requerido/apelado, confirmaram categoricamente que o veículo foi realmente entregue na escola IPE como forma de pagamento de débitos” (fls. 139); 2) “caberia ao requerido/apelado a obrigação de se dirigir até o estabelecimento do autor/apelante e providenciar a retirada do material – chapas de granitos – até o limite do valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)” (fls. 139); 3) “conseguiu comprovar ter cumprido todas as exigências contratuais para obrigar o requerido/apelado a entregar o imóvel vendido – provas que foram corroboradas pelos depoimentos pessoais e testemunhais gravados nas mídias anexadas às fls. 114 e 124” (fls. 140).

Registra-se, de início, que o apelante narrou na peça vestibular, ajuizada em 19/02/2019, que, em 17/02/2014, firmou com os apelados um compromisso de compra e venda de imóvel, sendo que, após cumprir com suas obrigações contratuais, os promitentes vendedores não permitiram seu ingresso no imóvel, sob a alegação de arrependimento.

De acordo com o requerente/apelante, ele se comprometeu a pagar o imóvel de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da seguinte forma: a) R$ 7.000,00 (sete mil reais) no ato de assinatura do contrato, cujo recibo juntou; b) um veículo no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) entregue ao proprietário da escola IPE (Sr. Vanderlei Machado Pereira), para pagamento de débitos dos requeridos/apelados, segundo orientação destes, comprovado mediante declaração de entrega do veículo; c) quatro parcelas no valor de R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais), cujo último cheque foi compensado no dia 20/06/2014; e, por fim, d) R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) em chapas de granito, que ficaram à disposição dos requeridos/apelados.

Conforme consta da petição de emenda da inicial, o requerente/apelante defendeu o seu direito de receber a coisa certa contratualmente entabulada, considerando que cumpriu com sua parte na avença (fls. 61/64).

Em contestação, o primeiro requerido/apelado afirmou que não existiu vontade livre e consciente de pactuar o contrato de compra e venda, sendo que a avença foi firmada de forma simulada para garantir um contrato de empréstimo, quando estavam necessitados e desesperados, com estipulação do valor do imóvel muito aquém do seu valor de mercado e desproporcional à contraprestação, com destaque de que não aceitou as chapas de granito, correspondentes a mais da metade do valor pactuado, de modo que o requerente/apelante não poderia exigir a entrega do bem. Na mesma peça, também foi apresentada reconvenção, objetivando a declaração de invalidade do contrato celebrado com vício de consentimento (também rejeitada na sentença, sem recurso da parte interessada).

Sobre a alegada simulação, o requerente/apelante destacou, em réplica (fls. 83/91), que pagou os tributos em atraso do imóvel objeto da compra e venda, entregou o veículo como parte do pagamento aos requeridos/apelados, que são empresários experientes, a quem cabe comprovar a alegada vantagem desproporcional, assinalando que o contrato estabeleceu o direito a um crédito para aquisição de mármores e granitos, como pagamento suplementar da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando à escolha dos requeridos/apelados os produtos que melhor lhes conviesse, que, por se tratar de obrigação quesível, deve ser cumprida no domicílio do devedor, que não se negou a cumprir o avençado.

Nesse contexto, em decisão saneadora, o julgador de origem fixou os seguintes pontos controvertidos:
“
(i) a validade do negócio jurídico de compra e venda entabulado pelas pa
r
tes; (ii) se ele está contaminado pela simulação e pela lesão; (iii) se houve o exato cumprimento das obr
i
ga
ç
ões contidas no contrato de compra e venda celebrado, (iv) o real valor do imóvel.”

Produzida a prova oral, foram tomados os depoimentos pessoais da parte requerente e do primeiro requerido, cada qual sustentando a sua versão dos fatos quanto à natureza do negócio havido entre eles, assim como foi ouvida uma informante (colaboradora do requerente, que redigiu o compromisso de compra e venda) e uma testemunha (que apresentou as partes, por já ter alienado um imóvel ao requerente anteriormente, não estando presente na negociação questionada).

A prova oral corrobora que o requerente entregou aos requeridos o importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parte em dinheiro e parte representada por um veículo, ficando claro que nenhuma das partes buscou o cumprimento da obrigação relativa à entrega de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) em pedras de granito.

Embora o requerido tivesse afirmado que tentou, inicialmente, por três vezes retirar as pedras, não ficou comprovada a sua alegação, sendo claro que posteriormente resolveu não retirar e nem entregar o imóvel, embora reconheça a dívida pendente.

Por outro lado, o requerente também não buscou se exonerar de sua obrigação mediante o depósito da coisa devida (artigo 539 do Código de Processo Civil
1
), e, assim, exigir o cumprimento da obrigação assumida pela outra parte, em conformidade com o artigo 476 do Código Civil, que diz que, nos
“contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Nesse contexto, não merece retoque a r. sentença atacada, que concluiu que que o adimplemento da obrigação por parte do requerente é parcial
,
e que
“
diante do imbróglio presente no negócio jurídico nascido pela recusa de entrega do bem e parcial pagamento, deveria o autor promover ação adequada de desfazimento de negócio jurídico, sendo inadequada a via eleita, já que houve o descumprimento pelas duas partes do avençado
”.

Posto isso, conheço e
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)